Tribunal: TJMT
Processo: 0000803-57.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000803-57.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELANTE), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ARGAFLEX - INDUSTRIA DE ARGAMASSA E REVESTIMENTO LTDA - CNPJ: 07.319.717/0001-40 (APELADO), DOUGLAS OLIVEIRA SILVA - CPF: 213.095.088-44 (ADVOGADO), WENDEL ALVES NUNES - CPF: 000.114.575-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA PROFERIDA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

I- A Segunda Seção do STJ, no exame do Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n. 1.604.412/SC, julgado em 27/6/2018, estabeleceu que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não é necessária a intimação do exequente para dar andamento ao processo. Por outro lado, em atenção ao princípio do contraditório, ampliado pelo art. 10 do novo CPC, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição intercorrente.

II- Considerando que no caso dos autos o credor, ora apelante, não foi intimado para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, com a finalidade de assegurar o exercício oportuno do contraditório e a observância ao princípio de vedação de decisão surpresa, impõe-se a cassação da sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
HDI Seguros S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em face Argaflex – Industria de Argamassa e Revestimento Ltda., julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

A Recorrente alega, em síntese, que o Juízo de Primeira Instância reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito objeto desta demanda, proferindo sentença de extinção do processo, sem oportunizar a sua manifestação.

Enfatiza que jamais se manteve inerte, o que pode ser observado com a quantidade de manifestações e requerimentos, que muitas vezes sequer foram analisados;
logo, não há inércia capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seu pedido inicial seja acolhido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
HDI Seguros S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em face Argaflex – Industria de Argamassa e Revestimento Ltda., julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Durante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que já se passaram 9 (nove) anos desde a realização de busca no sistema BACENJUD, que restou infrutífera, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC.

A Recorrente, nas razões recursais, alega que não foi intimada para que se manifestasse sobre a prescrição intercorrente, caracterizando-se, assim, verdadeiro efeito "surpresa", vedado pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar, inicialmente, que o artigo 10 do Código de Processo Civil dispõe que "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

A regra descrita acima impõe ao juiz que, ao vislumbrar a possibilidade de aplicação, na sentença, de fundamento jurídico não aventado por qualquer das partes no processo, lhes conceda, antes da prolação da sentença, prazo para que se manifestem sobre a questão inovadora, não sendo possível, ao revés, empregar tal fundamento na motivação do
decisum
, sob pena de invalidade do ato.

É cediço que cabe ao Magistrado aplicar o direito à situação de fato posta em juízo. Contudo, notadamente após a vigência do CPC, não pode o juiz surpreender a parte com fundamento legal sem oportunizá-la a se manifestar a respeito do acerto ou desacerto da solução que ele pretende conferir ao caso concreto.

No caso
sub judice
verifica-se a inobservância pelo MM. Juiz
a quo
acerca do disposto no art. 10 do Código de Processo Civil (princípio da não surpresa e dever de esclarecimento), visto que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, sem ter intimado a Exequente para se manifestar sobre o tema.

É certo que a intimação da exequente não se presta para que ocorra andamento extemporâneo do processo, mas sim para que a parte possa trazer aos autos argumentos de defesa com o intuito de afastar o reconhecimento da prescrição.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ e deste TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO DA PARTE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. A prescrição intercorrente independe de intimação pessoal para dar andamento ao processo.

3. Mesmo sendo possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, é necessário o prévio contraditório, não para que a parte promova, extemporaneamente, o andamento do processo, mas para assegurar a oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar parcial provimento ao recurso especial e determinar o retorno dos autos à origem, apenas para dar oportunidade à parte de se pronunciar quanto à eventual circunstância obstativa do transcurso do prazo prescricional. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.356.274/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – DEMORA NÃO IMPUTADA A PARTE EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, o que não ocorreu na espécie.

2. O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do exequente para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida impositiva. (N.U 0002332-34.2013.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9o, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

Além do quanto disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo codex.

No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ. (N.U 0033343-32.2010.8.11.0041, Relator: Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024).

Nessa senda, como no caso dos autos o credor, ora apelante, não foi intimado para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, com a finalidade de assegurar o exercício oportuno do contraditório e a observância ao princípio de vedação de decisão surpresa, impõe-se a cassação da sentença.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024